Tribunal: TJMT
Processo: 1000184-24.2019.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
EST JUIZADOS ESPECIAIS
Autos no 1000184-24.2019.8.11.0055
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO ACOLHIDA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. CONTRATO E DOCUMENTO DE IDENTIDADE JUNTADOS AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “a” DO CPC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
No tocante à alegação de incompetência do juízo, em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica é desnecessária a sua realização se, além da assinatura aposta no contrato ser muito parecida, há provas de que no momento da contratação foram apresentados os documentos pessoais do contratante e estes não foram impugnados.
Se a empresa de telefonia comprova a origem da obrigação, referente à utilização da linha telefônica, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.
Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé.
Nega-se provimento ao recurso inominado, visando reformar a sentença que julgou improcedente o pedido inicial e reconheceu a litigância de má-fé do autor.
Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil e Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Em caso de interposição de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4o do NCPC.
Recurso impróvido..
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de recurso inominado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial.
Bem como, opino por JULGAR PROCEDENTE o pedido contraposto entabulado pela ré para condenar a autora ao pagamento das faturas inadimplidas, que perfazem o importe de R$ 105, 94 (cento e cinco e noventa e quatro centavos), com correção monetária pelo INPC, desde a data do respectivo vencimento e juros simples de 1% a.m. a partir da citação.
Ademais, reconheço a litigância de má-fé do autor e, por conseguinte, opino condená-lo ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento), custas processuais, e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual pleiteado pela ré.
No presente caso, a empresa de telefonia comprovou a origem da obrigação, referente à utilização da linha telefônica, deste modo, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.
No tocante a alegação de incompetência do juízo, em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, entendo desnecessária a realização de perícia, pois é possível se notar a olhos nus, sem qualquer necessidade de realização de prova pericial, que a assinatura exarada no aludido documento é idêntica aos documentos apresentados em sua inicial, bem como o documento de identidade é exatamente o mesmo apresentado com a petição inicial. Assim, diante das circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela reclamada, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na defesa da Recorrida. Razão pela qual, rejeito a preliminar.
Como no caso em análise, resta evidente a alteração da realidade dos fatos por parte do Recorrente, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada, resta cristalino a configuração da litigância de má-fé, prevista no art. 80, II do NCPC.
Desta forma, está correta a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, condenou a Reclamante ao pagamento do pedido contraposto e reconheceu a litigância de má-fé do autor, por isso não deve ser alterada e sim mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
Há inúmeros precedentes desta Turma Recursal em decisões prolatadas em casos análogos, por exemplo, nos processos: 8043691-83.2016.811.0001, 0069532-56.2015.811.0001 e 0060392-95.2015.811.0001, julgados em 2016, de manter a improcedência dos pedidos iniciais em razão da comprovação da origem do débito e diante de ausência de prova do pagamento da obrigação.
O relator pode, monocraticamente, negar provimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso IV, alínea “a” do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Em consonância com o texto legal, esta Turma Recursal editou a Súmula no 01, com a seguinte redação: “O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal”.
Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto na Súmula no 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça e ao disposto no art. 932, inciso IV, “a” do Código de Processo Civil/2015 e na Súmula no 01 desta Turma Recursal, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e mantenho a sentença que não concedeu indenização a título de dano moral e acolheu o pedido contraposto.
Diante da prova da existência da relação jurídica, principalmente com a juntada de documento pessoal do contratante, mantenho a condenação do Recorrente como litigante de má-fé, e suas consequências, por ter alterado a verdade dos fatos, em face ao disposto no art. 80, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como revogo os benefícios da gratuidade da justiça.
Deixo de condenar a Recorrente a pagar honorários advocatícios por terem sido fixados em primeiro grau.
Registro ainda que, em caso de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4o do NCPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator